Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-78.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. ENCERRAMENTO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. ASSISTÊNCIA EM OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE.
I - A forma de assistência à saúde é espaço de conformação executiva dos direitos sociais que não pode ser suprimido pelo legislador ou pelo judiciário, sob pena de grave lesão à harmonia dos poderes. Desse modo, não cabe análise judicial acerca do mérito administrativo do ato que extinguiu o programa em questão, mormente considerando ter sido disponibilizada atenção hospitalar em outra unidade de saúde suficiente para assistir ao autor em seu tratamento.
II - Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se a ausência de prova de qualquer conduta omissiva estatal quanto à disponibilização de atenção médica ou de medicamentos. Os autos revelam que o autor não ficou desassistido, pois embora tenha deixado de comparecer à unidade para atendimento por cerca de seis meses e de, posteriormente, o Programa Vida em Casa ser extinto, o paciente foi encaminhado a outro centro de saúde.
III - Negou-se provimento ao recurso.